Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-29.2022.8.11.0049
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001840-29.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALUCIR LUIZ PALUDO - CPF: 425.143.049-20 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), IZOIRA INES PALUDO - CPF: 425.166.339-04 (APELANTE), JOARISSE VILELA DA SILVA - CPF: 077.542.131-68 (APELADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), ILSEU CHRISTIANETTI - CPF: 567.153.151-91 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI - CPF: 052.923.909-41 (APELADO), ANDRE VIEIRA PELISSARI - CPF: 861.908.141-15 (APELADO), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO), IVAN AUGUSTO PELISSARI - CPF: 037.793.609-00 (APELADO), ESPÓLIO DE IVAN AUGUSTO PELISSARI (APELADO), ANDRE VIEIRA PELISSARI - CPF: 861.908.141-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVAN AUGUSTO PELISSARI - CPF: 037.793.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI (APELADO), ILSEU CHRISTIANETTI - CPF: 567.153.151-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IANE ALVES RODRIGUES CHRISTIANETTI - CPF: 052.923.909-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. CONDIÇÕES SUSPENSIVAS. SITUAÇÕES QUE NÃO CORREM A PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA AO CASO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1- A prescrição não corre quando se pende condição suspensiva (Art. 199, I, CC).

2- Sobre a justiça gratuita, a despeito de ser revogada, observa-se pela apelação e documentos solicitados que o apelante é aposentado e recebe cerca de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), sendo hipossuficiente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001840-29.2022.8.11.0049

APELANTE: ALUCIR LUIZ PALUDO e outros

APELADO: JOARISSE VILELA DA SILVA e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALUCIR LUIZ PALUDO e outros

contra sentença em Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse n. 1001840-29.2022.8.11.0049, da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, ajuizada contra
JOARISSE VILELA DA SILVA e outros
,
em que se reconheceu a prescrição.

A parte apelante afirma que, “
na decisão combatida, o magistrado de piso em afronta direta ao inciso IV não enfrentou o argumento de referente a condição suspensiva consubstanciada na baixa da hipoteca, condição suspensiva expressa no contrato de compra e venda na clausula quinta
”.

Declara que “
O apelante destacou por ocasião da impugnação a contestação três situações que demonstram claramente a condição do negocio, a saber: a quitação total como condição natural para outorga da escritura, a liberação (pagamento) junta ao banco, e TAXATIVAMENTE o documento ainda usa a expressa CONDIÇÃO do comprador entregar aos vendedores outro bem que passa a ficar em garantia da divida restante a ser paga!!!! Ou seja, deixou o magistrado de analisar os fundamentos adotados pelo apelante com aporte em prova dos autos ( contrato)
”.

Expõe que “
os temas e provas carreadas ao feito, caso tivesse sido analisada pelo douto julgador, com certeza seria crucial para mudança da decisão ora questionada, tendo em vista que a decisão se resume apenas e tão somente em relatar que o pagamento não é condição suspensiva e logo não suspende a decisão, sem minimamente ingressar nos fundamentos adotados pelo apelantes quanto as demais elementos que impedem a ocorrência do prazo prescricional
”.

Aduz que “
O julgado não traz qualquer alusão a condição suspensiva, e tão somente narra o prazo prescricional decenal, ou seja, o precedente acima não serve como base fundamental para fundamentação da sentença guerreada, afrontando o art.489 V, uma vez o caso sob julgamento em nada se amolda ao precedente, merecendo o reconhecimento da nulidade. E por fim, ainda sobre as nulidades, o magistrado não enfrentou os precedentes trazidos pelo apelante no processo, tanto que em sua sentença não há qualquer precedente distinto/contrario aqueles levantados pelo apelante, ou até mesmo no sentido de que a tese levantada estaria superada”
.

Sustenta que, “
tanto na inicial quanto em sua contestação os elementos provas sempre foram destacados sobre a sua necessidade, e no caso especifico do reconhecimento da prescrição, caso o juiz de piso tivesse intimado o apelante para se manifestar sobre o suposto e porque não dizer “único” ponto controvertido, qual seja a prescrição, com mais afinco e certeza o apelante comprovaria a não ocorrência da prescrição e talvez a ocorrência de outras situações que impediam o curso da prescrição, como cobranças feitas posteriores, ameaças para que o apelante não permanecesse naquele local e até mesmo a juntada de novos documentos
.”

Diz que, “
tendo em vista que a eficácia do negocio estava subordinado a outorga da escritura, a baixa da hipoteca e a entrega de bens para garantir o pagamento das parcelas vincendas, assim, não havendo o cumprimento de uma destas condições não há que se falar em inicio do prazo prescricional
.”

Fala que “
A condição suspensiva prevista no art.125 do CC, suspende a aquisição do direito, que só ocorrerá se a condição se implementar. Isso quer dizer, então, que antes do implemento da condição — que não se sabe ao certo se ocorrerá — não há ainda direito adquirido. Se não há direito, então, não há pretensão
”.

Argumenta que “
encontra-se ainda averbado na matricula 77 a existência da hipoteca, ou seja, prova material sobre o não cumprimento da condição, e sobretudo por meio de prova testemunhal seria possível comprovar a não complementação da condição referente a entrega de bens em garantia
.”

Defende que “
Não ha duvida de que a vontade das partes ( art.112 CC) quando da formalização do negocio jurídico foi estipular condições para sua eficácia, alias, fez constar até mesmo a palavra condição, assim, deveria o comprador além de quitar o valor da compra e venda, também liberar a hipoteca junto ao Banco e entregar outro bem em garantia do restante da divida, e esta ultima caso tivesse sido implementada não haveria razão de ser deste processo
.”

Consigna que “
o direito protestativo do apelante esta diretamente ligado a existência de condição resolutiva qual seja o pagamento do preço ajustado, que mesmo após confissão de divida não foi adimplido
”.

Entende que “
O Código Civil não estabeleceu prazo especial de decadência para a ação de resolução de contrato por inadimplemento, prevista no seu artigo 475, o que permite concluir que a referida ação por sua natureza puramente desconstitutiva (constitutiva negativa), é perpétua (ou imprescritível). No mesmo sentido temos as ações possessórias, rol no qual se enquadra a presente ação de reintegração de posse.
”

Aduz que “
não comprovada a quitação integral do preço, como no caso deste apelo, pode o promitente vendedor requerer a rescisão do contrato e a reintegração de posse a qualquer tempo, não havendo que se falar em prescrição ou decadência de tal direito
”.

Descreve que, “
não havendo qualquer prova sobre a alteração da situação financeira dos autores, não há lugar para revogação do benefício
”.

Em suma, requer que o recurso seja “
PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer a inexistência da prescrição, e sobretudo, na mesma esteira de raciocínio declarar nula a decisão de primeiro grau com fulcro no art. 486 § 1 V e VI, devendo o feito retornar a instancia de origem
” (id. 183567771).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 183567773).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALUCIR LUIZ PALUDO e outros

contra sentença em Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse n. 1001840-29.2022.8.11.0049, da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, ajuizada contra
JOARISSE VILELA DA SILVA e outros
,
em que se reconheceu a prescrição.

Na sentença, foi reconhecida a prescrição decenal, tendo em vista que houve repactuação entre as partes para pagamento até o dia 13/07/2018, termo inicial do exercício do direito de resolução do contrato, entretanto, a ação teria sido ajuizada em 14/08/2022, além do prazo de 10 anos.

O STJ tem entendimento de que o prazo para se alegar descumprimento de contrato é de 10 anos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CC. PERDAS E DANOS. ACESSÓRIO QUE SEGUE O REGIME DO PRINCIPAL. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, aplica-se a prescrição decenal, conforme previsto no art. 205 do CC. Precedentes. 2. Hipótese em que se discute o direito à indenização decorrente de descumprimento contratual, correta a decisão que afastou a prescrição trienal e declarou a prescrição decenal. Agravo interno improvido
.” (AgInt no REsp n. 1.951.559/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.).

Para o apelante, tal prazo não se implementou pela não escrituração, não baixa da hipoteca e não garantia da compra e venda pelas partes, o que seriam cláusulas suspensivas.

A prescrição não corre quando se pende condição suspensiva. O CC estabelece:

“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I - pendendo condição suspensiva; [...]”.

O art. 121 do CPC estabelece que “
Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes,
subordina o efeito
do negócio jurídico a evento futuro e incerto
”.

Já o art. 125 dispõe que,
“Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva,
enquanto esta se não verificar
, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”.

Na cláusula 5ª do contrato pende o dever de escrituração (do vendedor) ao comprador, direito real, com condição de se quitar o valor da compra, liberar restrição junto ao bando e entrega de bem que possa ficar em garantia da dívida restante a se pagar e, na cláusula 3ª, ainda ficou consignada a condição de o imóvel ser usado (a posse) pelo próprio comprador, enquanto não quite o valor do contrato e escriturado o imóvel (id. 183567689).

Assim, enquanto não implementadas as condições pelo inadimplente, não corre a prescrição, sendo condições suspensivas ao direito de escriturar o imóvel e, portanto, de garantir o direito real.

Não se pode receber o direito real sem a devida contraprestação, o pagamento e garantia, condições contratuais. O inadimplemento não pode ser causa de gerar direitos ao devedor, e liberá-lo das condições contratuais, de retirada do gravame e ceder bem a garantir o valor em aberto, sob pena de verdadeira beneficiação da própria torpeza.

Julgados em que não se aplica a prescrição, pela ocorrência da condição suspensiva:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO VERIFICADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS PROCEDENTES. EXECUÇÃO EXTINTA. 1. Pactuado em compra e venda triangular que o executado entregaria um apartamento ao exequente quando recebesse de terceiro determinado montante, há inequívoca cláusula suspensiva. 2.
Enquanto não recebido o numerário, a entrega do apartamento não é exigível. Reconhecimento da pendência da condição suspensiva.
3. Embargos do devedor acolhidos, com inversão dos ônus de sucumbência. 4. Execução extinta. 5. Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1573546 DF 2013/0250908-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ÁREA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO SEM REGISTRO. PENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE CONTRATO ADITIVO DELIMITANDO A DIMENSÃO DO BEM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EFICÁCIA DO NEGÓCIO. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de demanda originária que pretende a adequação da área de imóvel adquirido, nos termos do artigo 500 do Código Civil. Sentença que julgou o feito extinto reconhecendo a decadência, nos termos do artigo 501 do Código Civil (Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título). 2.
Impossibilidade da contagem do prazo de decadência, uma vez que o contrato não foi registrado – impedindo de plano a observância do artigo 500, pois pendia condição suspensiva da eficácia do contrato, referente a existência de cláusula contratual que determinava a realização da elaboração de memorial descritivo do bem delimitando as dimensões do imóvel e determinava ao vendedor a transferência do bem. 3. Condição suspensiva existente que interrompe a contagem do prazo prescricional, nos termos do inciso I do artigo 199 do Código Civil: “Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: I - pendendo condição suspensiva”
. 4. Sentença cassada. 5. Prosseguimento da ação que se impõe, a fim de delimitar as provas que devem ser produzidas
.” (TJ-PR - APL: 00017769220168160021 PR 0001776-92.2016.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 10/04/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2019).

Fatalmente, não pode a parte exigir a escrituração quando ainda não deu bem em garantia à dívida, condição expressa do contrato, muito menos quando não teria realizado o pagamento do devido, e não cedido meios a dar baixa à restrição, obrigações contratuais assumidas e que devem ser implementadas, tudo, com certeza, a ser mais bem aferido depois da instrução. O que se expõe é apenas a título exemplificativo, a se asseverar a não ocorrência da prescrição.

Destaca-se que, em contestação, o próprio apelado Joarisse diz que não pagou parte do que devia pela não implementação da condição imposta no contrato, que seria a escrituração.

Ressalta-se que, a parte apelada/devedora vendeu o imóvel ao terceiro Ivan Augusto Pelissari (parte, representado pelo espólio), aparentemente sem a anuência do apelante, o que também será objeto de instrução.

Sobre a justiça gratuita, a despeito de ser revogada, observa-se pela apelação e documentos solicitados por esta Relatora que o apelante é aposentado e recebe cerca de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), sendo hipossuficiente.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e afasto a prescrição, devendo o feito retornar para devido andamento, bem como retorno o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023